Tribunal: TJDFT
Processo: 0718548-39.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. ADEQUAÇÃO. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. VALOR ARBITRADO. MANUTENÇÃO. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, bem assim acerca da responsabilidade do acusado, não merecendo acolhimento a tese defensiva de absolvição. O crime de ameaça é formal e consuma-se no instante em que o agente expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima. Nos termos do artigo 33, § 2o, do Código Penal, o condenado poderá cumprir a pena em regime aberto, se não for reincidente e a pena for inferior a 4 anos. Sendo a pena inferior a 4 anos, mas reincidente o réu, correta a fixação do regime inicial semiaberto. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos representativos da controvérsia (REsp 1.643.051/MS e REsp 1.683.324/DF), assentou a seguinte tese: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (TEMA 983/STJ). Deve ser mantido o quantum indenizatório mínimo arbitrado, porquanto em consonância com as condições pessoais do ofensor, a extensão do dano experimentado e o caráter pedagógico e punitivo da medida.